Tribunal: TJDFT
Processo: 0740420-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal. Gravidade concreta da conduta baseada na periculosidade do paciente, acusado da prática, em tese, de homicídio qualificado pela crueldade, crime grave e hediondo. Possibilidade de o paciente, solto, vir a prejudicar a produção probatória e a aplicação da lei penal. Testemunhas que temem depor no feito por se sentirem ameaçadas pelo paciente e, além disso, ele ficou foragido por mais de um ano desde a decretação de sua prisão preventiva, mudando de endereço e de cidade. Constrição fundada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.